Tribunal: STF
Processo: AI 83123
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
- LOCAÇÃO DE SERVIÇOS. SUB-ROGAÇÃO. - Não constitui exame da qualificação jurídica da prova, que dê ensejo ao recurso extraordinário, a existência de sub-rogação de contrato de locação, comprovada mediante documentos emanados da parte contra quem são utilizados e roborados pela prova testemunhal. Interpretação do art. 402 do CPC. Agravo regimental desprovido.